Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel c/c Dano Moral de n. 1002117-06.2021.8.11.0041, manejada por PAULO JOSE LEITE FILHO, deferiu o pedido liminar e determinou que o autor, ora agravado, seja reintegrado na posse dos equipamentos utilizados na atividade garimpeira objeto do contrato de parceria firmado entre as partes.
Para tanto, o agravante alega que o agravado não preencheu quaisquer dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, notadamente porque ele não demonstrou a propriedade dos bens que busca ser reintegrado na posse.
Afirma que o requerido pleiteia a devolução de bens que não compõe o contrato de parceria, pois os bens foram adquiridos no decorrer da avença, o que impõe, por força do estabelecido entre os próprios litigantes, a propriedade dos maquinários e equipamentos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.
Aduz que tramita ação de exigir contas conexa à ação de origem (n. 1004278-86.2021.8.11.0041), em que se discute justamente a propriedade dos bens objeto do litígio, de modo que a manutenção da decisão que determinou a devolução dos objetos, além de atentar contra o artigo 300 do CPC, acarretará o enriquecimento ilícito da parte agravada.
Assevera que o juízo de base entendeu que estaria comprovada a propriedade de 3 (três) dos bens requestados (01 MÁQUINA ESCAVADORA DOOSAN DX500 LCA; 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D e 01 MOTONIVELADORA VOLVO G930), todavia, determinou a reintegração de posse em 6 (seis) deles, incluindo também 01 – CAMINHÃO DA VOLKSWAGEN 12.170 BT, PLACA GSV8357, COR: BRANCA; 01 – CAMINHÃO SCANIA P 420 B6X4, PLACA HIJ6802, COR: BRANCA e 01 – CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ AXOR 4140K6X4, PLACA HNN1873), o que não pode subsistir.
Pondera que o fato de o agravado ter se valido da alegação de propriedade dos bens para reavê-los, por si só, descaracteriza a natureza da ação possessória por ele proposta, de modo que a inicial sequer poderia ter sido recebida, por inadequação da via eleita.
Liminar de efeito suspensivo deferida conforme id. 106380454.
A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 108945999, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Como cediço, a ação reintegratória destina-se a viabilizar o direito de reaver a posse do bem móvel ou imóvel do poder de quem injustamente o esbulhou.
Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".
Outrossim, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.
Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:
“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (g.n.)
Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou que o autor, ora agravado, seja reintegrado na posse dos equipamentos utilizados na atividade garimpeira objeto do contrato de parceria firmado entre as partes.
Em parte, o agravante tem razão.
Isso porque, em que pese o agravado ter requerido a reintegração na posse de 6 (seis) bens móveis, 3 (três) deles pertencem à parceria formada entre os litigantes e, de acordo com o contrato, cada parceiro tem direito à sua meação.
Com efeito, as notas fiscais indicam que a MÁQUINA ESCAVADORA DOOSAN DX500 LCA foi adquirida em 28.04.2018 (id. 47587864 - origem), a MOTONIVELADORA VOLVO G930 em 22.02.2019 (id. 47587869 - origem) e a ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D em 24/11/2020 (id. 105568453 - Pág. 9), ou seja, durante a vigência do contrato de parceria, firmado pelas partes em 22/08/2017 e com término para 25/08/2022.
O contrato de parceria entabulado entre as partes (id. 105568463 - Pág. 22) dispõe que em caso de encerramento da avença, “cada parte terá direito à meação dos bens que tiverem sido adquiridos durante sua vigência e forem frutos do seu objeto” (Cláusula 7a, § 2o).
Assim, em relação a estes bens, não há que se falar em reintegração de posse, notadamente porque tais bens foram adquiridos por ambas as partes durante a vigência do contrato, inferindo-se, dessa forma, que tanto o agravante quanto o agravado são possuidores dos referidos maquinários, de modo que a parte que cabe ao agravado deve ser buscada por meio de ação própria.
No que tange aos demais bens sobre os quais foi deferida a reintegração, quais sejam, 01 – CAMINHÃO DA VOLKSWAGEN 12.170 BT, PLACA GSV8357, COR: BRANCA; 01 – CAMINHÃO SCANIA P 420 B6X4, PLACA HIJ6802, COR: BRANCA e 01 – CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ AXOR 4140K6X4, PLACA HNN1873, o § 2o da Cláusula 7a exclui da meação os bens individuais eventualmente utilizados para o pleno desenvolvimento do objeto do contrato.
Os documentos acostados aos autos à id. 105568463 - Pág. 33/38 comprovam que os caminhões são de propriedade do agravado e, desfeita a parceria, não há motivos para que tais bens sejam transferidos para a posse do agravante, ainda que o agravado supostamente não tenha feito a prestação de contas mensal a que estava obrigado.
Desse modo, o agravado somente deve ser reintegrado na posse dos caminhões, eis que, comprovada a propriedade dos veículos e desfeita a parceria, aliado ao fato de que o contrato exclui expressamente da meação os bens individuais utilizados para o desenvolvimento do objeto do contrato (§ 2o da Cláusula 7a), não há razão para que o agravante permaneça na posse dos caminhões.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que o agravado seja reintegrado apenas na posse dos seguintes bens: 01 – CAMINHÃO DA VOLKSWAGEN 12.170 BT, PLACA GSV8357, COR: BRANCA; 01 – CAMINHÃO SCANIA P 420 B6X4, PLACA HIJ6802, COR: BRANCA e 01 – CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ AXOR 4140K6X4, PLACA HNN1873.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.